Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Sendo irrisório o valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme dispõe o CPC, art. 85, § 8o.
2. Recurso da autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.